Tribunal: CARF
Processo: 10860.001033/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.001033/2008-66
ACÓRDÃO
2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILLIAM GEORGE SIQUEIRA SALLES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto
no art. 33, caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso
voluntário, sob pena de intempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as matérias de mérito, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
2
RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 16a
Turma da DRJ/SP1, de lavra do Auditor-Fiscal Pedro Gonçalves da Silva (Acórdão no 16-52.407):

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 16/19, relativa ao imposto de renda de pessoa física, ano-calendário 2004,
que lhe exige crédito tributário, no montante de R$ 6.008,97 (fl. 16).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 17), o lançamento
apurou “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, referente ao
Comando do Exército que informou em Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF) rendimentos tributáveis em nome de Georgina Lúcia
Siqueira Salles, CPF no 828.984.307-06, no montante de R$ 99.508,48, com o
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 21.545,26, tendo em vista que a
referida senhora constou como dependente na Declaração do IRPF/2005
apresentada pelo contribuinte.
Cientificado do lançamento em questão, por meio de Edital, em 18/09/2007 (fl. ),
o contribuinte apresentou sua impugnação, em 03/06/2008 (fls. 3/8), na qual
alega, em síntese, o que se relata a seguir:
Afirma que entregou sua declaração do IRPF/2005, relativa ao ano-calendário de
2004, em 15/03/2005; e na mesma data também foi apresentada separadamente
a declaração de ajuste anual de sua esposa, Georgina Lúcia Siqueira Salles, CPF no
828.984.307-06.
Verificou, em 10/03/2006, via internet, o andamento da restituição prevista na
declaração de ajuste, constatou a indicação de divergência no "valor de
rendimentos tributáveis declarados" e, após aguardar um período para prestar
esclarecimentos, e considerando que a fonte pagadora informara, como
rendimento tributável, verba de caráter indenizatório, não tributado por força de
medida judicial interposta em 16/11/1995, junto à Vara da Fazenda Pública,
tomou a iniciativa de prestar as devidas informações que foram protocolizadas
em 17/11/2006, junto à DRF/BAÚ/ARF/JAÚ.
Afirma que em 29/12/2006 passou a residir em Taubaté/SP, cuja informação foi
prestada à RFB com a entrega de sua declaração do IRPF/2007 entregue em
27/04/2007.
Argumenta que a Notificação de Lançamento foi lavrada em 04/06/2007, mas
dela não tomou conhecimento, pois somente com o Aviso de Cobrança, recebido
em 20/05/2008, sua representante legal compareceu à DRF/Taubaté, em
21/05/2008, para obter informação sobre o mencionado aviso de cobrança,
quando lhe foi fornecida a cópia da Notificação de Lançamento, a qual fora
encaminhada, via postal, ao endereço na Rua Dr. Luiz Carlos Scatimburgo, 366 –
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
3
Maria Luiza III – Jaú/SP; em virtude de não mais residir nesse endereço, a
notificação foi refeita por edital.
Diz ter realizado consulta à Internet, em 30/05/2008, quando verificou que a
declaração do IRPF/2005 havia sido retificada de ofício pela RFB, em 02/06/2007,
a qual ainda encontrava-se em processamento, o que impedia o contribuinte de
retificá-la.
Entende que a intimação por edital só poderia ser realizada se resultarem
improfícuas as intimações pessoal ou postal. Tal recurso somente poderia ser
utilizado se o sujeito passivo der causa ao impedimento, nos termos dos incisos II
e III do art. 23 do Decreto no 70.235/72.
Esclarece que informou a mudança de seu domicílio fiscal à RFB, em 27/04/2007,
e não foi notificado do lançamento em seu endereço atualizado, embora o aviso
de cobrança tenha sido enviado corretamente, daí porque não existiu as garantias
do contraditório e da ampla defesa, previstas no inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal.
Insiste que mesmo após o conhecimento do lançamento, a ampla defesa ficou
prejudicada, em vista do enquadramento legal apontado. Todos os fatos
geradores do imposto de renda para as pessoas físicas não indicam o dispositivo
legal que impõe a inclusão da renda de dependente na declaração de ajuste do
sujeito passivo, uma vez que ela o fez em sua própria declaração de ajuste em
separado.
Continua insistindo que sua oportunidade de apresentar esclarecimentos sobre a
declaração de ajuste foi tolhida pela segunda vez, pois a RFB não solicitou os
esclarecimentos a respeito nem manifestou-se sobre os documentos
protocolizados pelo recorrente, não seguiu sua praxe de dar chance ao
contribuinte de esclarecer sobre inconsistências detectadas, antes do lançamento
de ofício, mesmo com a iniciativa do contribuinte em prestar o esclarecimento.
Ficou prejudicada, em vista da RFB não especificar a divergência apurada.
“Porém, se o julgador desconsiderar tais nulidades, e preferir orientar-se pelo
princípio da economia processual, solicita-se que considere o mérito desta
impugnação à notificação de lançamento, e que os prazos sejam contados de
21/05/2008, data em que o sujeito passivo tomou conhecimento do lançamento.”
Em que pese a notificação de lançamento acusar a falta de inclusão do
rendimento da dependente de CPF 828.984.307-06, apoiando-se em diversos
dispositivos legais, nenhum deles exige a inclusão de tais rendimentos, quando o
cônjuge fez sua declaração de ajuste em separado, como ocorreu no presente
caso.
Considerando que no presente caso estes rendimentos compusessem a base de
cálculo para o ajuste de sua declaração, “caracterizar-se-ia o bis in idem, vez que
já constou da declaração de ajuste de sua cônjuge”, razão pela qual o lançamento
não pode prosperar.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
4
“Mesmo que, por hipótese, a intenção da RFB tenha sido descaracterizar a relação
de dependência econômica da cônjuge em relação ao contribuinte, ainda assim
não cabe o lançamento.”
Entende que “a obrigação de pagar o imposto somente decorre da ocorrência do
fato gerador, nunca de erro no cumprimento de obrigação acessória”, afirmando
que com a declaração de ajuste elaborada e não transmitida, sem a inclusão da
dependente, o valor do imposto retido na fonte foi maior que o eventualmente
devido, importando ainda em restituição a receber.
Em seu pedido, requer a improcedência total do lançamento, com a observância
dos tópicos abaixo relacionados:
15.1. “Cancelamento do Aviso de Cobrança (Documento 6) e não emissão de
outros avisos até que a questão seja decidida definitivamente no âmbito
administrativo”;
15.2. “Retorno da declaração de ajuste do ano-calendário 2004, entregue pelo
contribuinte, às bases de dados da RFB, em substituição à retificadora (promovida
de ofício), até que a questão seja decidida definitivamente no âmbito
administrativo”;
15.3. “Notificação ao contribuinte de eventuais erros no cumprimento de
obrigações acessórias, com prazo para saneamento, antes da aplicação de multa
punitiva ou lançamento de ofício”.
Por fim, pede para que todas as intimações e informações sobre esta impugnação
sejam encaminhadas ao endereço informado na declaração de ajuste.
Visando instruir o presente processo, foram juntados os documentos de fls.
41/54, extraídos dos sistemas de informação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
[...]

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
–
IRPF
Ano-calendário:
2004
CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO POR VIA
POSTAL
E
POR
EDITAL.
Considera-se válida a ciência da notificação de lançamento efetuada mediante
intimação por via postal e por edital, quando a comunicação foi enviada ao
domicílio
eleito
pelo
sujeito
passivo.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
Considera-se intempestiva a peça impugnatória ofertada após o decurso do prazo
estabelecido na legislação que rege o processo administrativo fiscal. Assim, a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
5
defesa apresentada não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
processo e nem comporta julgamento de primeira instância quanto às alegações
de
mérito.
Impugnação
Não
Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 16/01/2014, uma quinta-feira (fl. 69), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 07/02/2014, uma sexta-feira (fl. 75),
no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A intimação do lançamento por edital viola o devido processo legal, pois não se
demonstrou que as tentativas de intimação pessoal ou postal foram efetivamente
improfícuas, conforme exige o art. 23, III, do Decreto no 70.235/72, dado que a
parte-recorrente já havia informado à RFB seu novo endereço na Declaração de
Ajuste Anual do exercício de 2007, entregue em 27/04/2007, antes da expedição
da notificação.
b) A notificação por edital ofende o contraditório e a ampla defesa, pois, embora
a Administração tenha conseguido fazer chegar ao contribuinte o aviso de
cobrança no novo endereço, não o fez com a notificação do lançamento,
impedindo o oferecimento tempestivo da impugnação administrativa.
c) A decisão recorrida incorre em contradição lógica, ao afirmar que a atualização
do domicílio não foi válida em razão de erro no preenchimento da DIRPF/2007
(campo sobre mudança de endereço), mas ao mesmo tempo admitir que o
processamento da declaração ocorreu e alterou o endereço antes da devolução
da notificação.
d) A manutenção do lançamento com base em ciência por edital é indevida, pois o
contribuinte protocolizou espontaneamente esclarecimentos sobre a divergência
antes do lançamento, os quais não foram considerados nem respondidos pela
RFB, o que caracteriza violação à boa-fé e à lógica procedimental.
e) A exigência de imposto de renda sobre rendimentos da cônjuge viola o
conceito legal de renda e o princípio da vedação ao bis in idem, pois os
rendimentos já foram declarados por ela em sua própria declaração, entregue
separadamente da declaração da parte-recorrente.
f) A autuação contraria o princípio da legalidade tributária, na medida em que não
há norma que imponha a inclusão dos rendimentos da cônjuge na declaração do
contribuinte, quando ela própria os declarou em separado.
g) A inclusão da cônjuge como dependente foi feita por engano material,
decorrente da confusão entre os conceitos de dependência para fins
previdenciários e para fins tributários, o que não enseja a duplicação da base de
cálculo.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
6
h) A cobrança de imposto sobre rendimentos já tributados na declaração da
cônjuge fere os princípios da capacidade contributiva e da isonomia, pois leva à
tributação de uma mesma base de cálculo duas vezes, por sujeitos distintos.
i) A obrigação de pagar imposto não decorre de erro no cumprimento de
obrigação acessória, como o preenchimento inadequado da declaração, e, no caso
concreto, o imposto retido na fonte já excederia o valor efetivamente devido,
havendo inclusive direito à restituição.
j) A decisão de primeira instância afronta os princípios da economia processual e
da verdade material, ao deixar de analisar o mérito da defesa sob o fundamento
de intempestividade, apesar de a petição conter, expressamente, a preliminar de
tempestividade e de esta ter sido examinada no voto.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a. Cancelamento do Aviso de Cobrança (Documento 6) e não emissão de outros
avisos até que a questão seja decidida definitivamente no âmbito administrativo;
b. Substituição da declaração de ajuste de IRPF-2004 retificadora (promovida de
ofício), por outra em que não conste a renda percebida pela cônjuge do autuado
(visto que constou em declaração própria) e que a cônjuge não integre o quadro
de dependentes, ou intimação para o contribuinte fazê-lo;
c. A restituição do IRPF retido a maior no exercício de 2004 e apurado, conforme o
item anterior.
Pede-se, finalmente, que todas as intimações e informações sobre esta
impugnação sejam encaminhadas ao endereço informado na declaração de ajuste
do IRPF — Exercício 2013, com cópia para o e-mail informado.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Conheço especificamente das razões recursais e do respectivo pedido, pertinente à
tempestividade da impugnação, que é o único objeto recursal apto a ser examinado
preliminarmente, como prejudicial dos demais pedidos e razões, voltados à validade da tributação
(mérito).
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
7
Ordinariamente, o sujeito passivo dispõe do prazo de trinta dias, previsto no art. 33,
caput do Decreto 70.235/1972, para interpor eventual recurso voluntário, sob pena de
intempestividade.
No presente caso, consta dos autos que a ciência da Notificação de Lançamento se
deu por meio de edital, publicado em 31/08/2007, conforme documento de fl. 41 do processo
originário, sendo considerada realizada em 18/09/2007, nos termos do art. 23, § 2o, inciso IV, do
mesmo decreto.
A impugnação foi protocolada somente em 03/06/2008, conforme se extrai das fls.
3/8 do processo de origem, o que supera amplamente o prazo legal de trinta dias, contados da
ciência válida.
A intimação do sujeito passivo da Notificação de Lançamento é ato indispensável à
constituição definitiva do crédito tributário, devendo ser realizada por qualquer das formas
previstas no art. 23 do Decreto no 70.235/1972, inclusive por edital, quando frustradas as
tentativas pessoais e postais.
Nos termos do § 1o do referido artigo, é legítima a intimação por edital nas
hipóteses em que os demais meios restarem infrutíferos, como ocorreu no caso concreto, sendo
certo que o edital foi publicado conforme exigido e nos moldes legais.
A ciência reputa-se efetivada no décimo quinto dia após a publicação do edital, nos
termos do art. 23, § 2o, inciso IV, do decreto mencionado. Assim, considera-se consumada a
intimação em 18/09/2007, data a partir da qual passou a fluir o prazo de trinta dias para
apresentação da impugnação, conforme art. 15 do mesmo diploma.
A peça de defesa, no entanto, somente foi protocolada em 03/06/2008, mais de
oito meses após a data da ciência presumida, o que extrapola, de forma evidente, o prazo
peremptório estabelecido pela legislação de regência.
Ainda que a parte-recorrente alegue ter informado seu novo domicílio fiscal à
Administração, constata-se dos autos que a comunicação da alteração de endereço foi feita por
meio da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2007, enviada em 27/04/2007, mas com
preenchimento incorreto no campo específico sobre mudança de endereço, conforme apontado
na decisão da DRJ. O erro material na indicação do campo próprio impediu a atualização
tempestiva do domicílio nos sistemas cadastrais da Receita Federal até 25/06/2007, o que justifica
o envio da notificação ao último endereço válido e cadastrado até então.
A alegação de nulidade da ciência por edital, portanto, não se sustenta, pois
decorre da omissão do próprio contribuinte ao não efetivar corretamente a atualização cadastral,
fato que lhe é imputável.
Desse modo, deve-se reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada.
Assim, reconhece-se a intempestividade da impugnação, uma vez que esta foi
apresentada fora do prazo de trinta dias contados da ciência regular da Notificação de
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.665 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.001033/2008-66
8
Lançamento, efetivada por edital em 18/09/2007, nos termos do art. 23, § 2o, IV, e art. 15, ambos
do Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, a impugnação não instaurou a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, não comportando análise de mérito, nos termos do Ato Declaratório
Normativo COSIT no 15, de 12 de julho de 1996, razão pela qual deve ser mantida a exigência
tributária tal como formalizada.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção das
matérias de mérito, e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 123
DF CARF MF
Original